Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706362-72.2023.8.07.0010 RECORRENTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ''A,B'' SERRANA LTDA - ME RECORRIDOS: ANNA GABRIELLA BATISTA CAIXETA, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB POINTER LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATROPELAMENTO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. ART. 158, INC. II, DO CTB. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar se as sociedades empresárias apeladas cometeram o ato ilícito que ocasionou danos à apelante. 2. Inicialmente percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o, 3o e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor. 3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 3.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar indistintamente, em quaisquer circunstâncias. Para a configuração da responsabilidade civil é necessário a demonstração da ação ou da omissão, bem como do dano e do nexo de causalidade. 4. No caso em deslinde a autora, ora apelante, afirma que os alunos não foram devidamente instruídos a manter um distanciamento mínimo entre eles. Informou também que não eram acompanhados pelos instrutores durante as aulas práticas de direção, o que resultou no atropelamento da demandante, tendo ensejado danos a sua integridade física. 5. Nos termos do art. 158, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro, a aprendizagem somente poderá ser efetuada se o aprendiz estiver acompanhado de instrutor autorizado. 5.1. A dinâmica do acidente permite inferir que caso os instrutores tivessem acompanhando o percurso mesmo à distância, esse cuidado teria sido suficiente para obstar a produção do resultado lesivo. A ausência de orientação para que os aprendizes não deixassem a área de treinamento, ademais, culminou com o resultado danoso. 5.2. Nesse cenário devem ser ressarcidas as despesas, suportadas pela apelante, para tratamento da própria saúde, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). 6. Em relação aos danos morais, foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 6.1. Diante da detida análise aos dados intrínsecos em exame, alusivos à dinâmica dos fatos, afigura-se razoável e apropriado o arbitramento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 369 do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da decisão vergastada, porquanto não há nos autos nenhuma prova documental que corrobore com o depoimento pessoal da autora. Aduz, ainda, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, ante ao indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do TJSP para demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida, Anna Gabriella Batista Caixeta, pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, haja vista que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 369 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). A respeito do tema, já decidiu a Corte Superior que “O indeferimento de prova requerida não acarreta o cerceamento de defesa, porquanto, sendo o destinatário das provas, cabe ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, ou indeferir aquelas que a seu juízo são inúteis ou protelatórias. (...) A revisão do julgado quanto à conclusão alcançada pela Corte de origem no que tange à dispensabilidade das provas requeridas importa, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, não sendo possível o acolhimento do recurso com a simples revaloração de fatos" (AgInt no AREsp n. 2.668.963/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Outrossim, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003